Tribunal: TJES
Processo: 5003571-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
3571
-
55
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN CANDIDO MACHADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO. DECRETO Nº

11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

2.

O
artigo 7º
é expresso ao estender a possibilidade de concessão do indulto ao crime descrito no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006. Enquanto o art. 7º traz as exceções ao indulto, o inciso VI, por sua vez, elenca expressamente uma exceção dentre as exceções: hipótese de concessão de indulto independente de qualquer outro requisito a não ser sua própria naturez
a.

3
.
In casu,
o agravante faz jus
a concessão do indulto, com fulcro no artigo 107, inciso II do Código Penal e c/c artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

4.

Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATAN CANDIDO MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
3571
-
55
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN CANDIDO MACHADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO. DECRETO Nº

11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

2.

O
artigo 7º
é expresso ao estender a possibilidade de concessão do indulto ao crime descrito no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006. Enquanto o art. 7º traz as exceções ao indulto, o inciso VI, por sua vez, elenca expressamente uma exceção dentre as exceções: hipótese de concessão de indulto independente de qualquer outro requisito a não ser sua própria naturez
a.

3
.
In casu,
o agravante faz jus
a concessão do indulto, com fulcro no artigo 107, inciso II do Código Penal e c/c artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

4.

Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
3571
-
55
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN CANDIDO MACHADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
JHONATAN CANDIDO MACHADO
contra a decisão da lavra da exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, ao proferir decisão, indeferiu o pedido de reconhecimento do indulto da pena da ação penal nº 0006201-93.2011.8.08.0011 em razão da pena máxima em abstrato do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 ser superior a 05 (cinco) anos, constituindo, portanto, a vedação expressa no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nos autos da execução nº 0067473-54.2012.8.08.00.

Em suas
razões recursais,
sustenta o agravante
,
em s
uma
,

a reforma do
decisum
a fim de que seja reconhecido ao apenado o direito do indulto da pen
a.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação merece prosperar.

Consoante relatado, pugna a douta Defesa pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento do indulto da pena da ação penal nº 0006201-93.2011.8.08.0011, ao argumento de preencher todos os requisitos constantes no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Verifica-se que

no caso dos autos, foi requerido em favor da agravante o reconhecimento do indulto com base no Decreto de n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão aplicada por condenação decorrente da ação penal nº 0006201-93.2011.8.08.0011 pela prática do crime capitulado no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O aludido direito foi negado sob o fundamento de que a pena máxima em abstrato prevista para o delito em questão seria superior a 5(cinco) anos, motivo pelo qual a reprimenda não se enquadraria na hipótese aventada pelo art. 5º do decreto de indulto.

Todavia, o alicerce da justificativa da fundamentação do perdão da pena por parte do Chefe do Executivo, no caso específico do caso do tráfico privilegiado, não é o máximo previsto para a pena, mas sim a natureza do crime, por estratégia de política criminal.

Importa ressaltar que
o art. 7º,
II, do Decreto 11.302/2022,

traz algumas vedações à concessão do indulto
.

Art.
7º
.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do
art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34
e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Como visto,
o referido artigo
é expresso ao estender a possibilidade de concessão do indulto ao crime descrito no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006.

Enquanto o art. 7º traz as exceções ao indulto, o inciso VI, por sua vez, elenca expressamente uma exceção dentre as exceções: hipótese de concessão de indulto independente de qualquer outro requisito a não ser sua própria naturez
a.

Dessa maneira
,
considerando que o tráfico privilegiado é abrangido pelo Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato como óbice à indulgência (art. 5º do mesmo Decreto), tampouco eventual suposta natureza hedionda do crime privilegiado, consoante jurisprudência pacificada no STJ.

Inclusive n
as decisões, o STJ afasta a exigência do art. 5º do Decreto 11.302 para o caso do tráfico privilegiado, admitindo a concessão de indulto às penas do referido tipo penal.

N
o mesmo sentido,
entendimento recente deste eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº

11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELO CRIME QUE NÃO ESTEJA EM CONCURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
”

2. A controvérsia cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

3. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

4. Considerando que o agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, 155 e 168, todos do Código Penal, sendo as penas em abstrato inferiores a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado em autos diversos, o apenado faz jus ao indulto quanto aos referidos delitos por preencher os demais requisitos legais.

5. Recurso conhecido e provido.

Ante
o exposto,
o agravante faz jus
a concessão do indulto, com fulcro no artigo 107, inciso II do Código Penal e c/c artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Pelas razões acima expostas
,
sem mais delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PROVIMENTO,
para reformar a sentença e reconhecer o direito de indulto da pena imposta pela condenação em razão do cometimento do delito previsto art. 33, §4º, da Lei 11343/06.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)